Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENITENCIÁRIO. ERRO NO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA (RESPE). APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE PENA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante de apenado por crime hediondo ou equiparado e reincidente em crime comum, aplicável a fração de 40% para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da LEP. Precedentes TJDFT.
2. Havendo erro no relatório de situação processual executória (RESPE), que prevê, equivocadamente, a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, deve ser reformada a Decisão que a concedeu, especialmente quando na fundamentação da Decisão recorrida o juízo encampou a tese da aplicação do percentual de 40%, nos termos do art. 112, V, da LEP.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.